Tribunal: TJSP
Processo: 2006008-56.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Ação rescisória. Autora requer a rescisão de sentença transitada em julgado que constituiu título executivo judicial em ação monitória, julgada à revelia. Fundamenta seu pedido no art. 966, III, VI e VII, CPC. Hipóteses não verificadas. Além disso, decorreu o prazo decadencial de 02 anos (art. 975, caput, CPC) para o ajuizamento da rescisória, não sendo o caso de aplicação do prazo decadencial de

Ementa:
Ação rescisória. Autora requer a rescisão de sentença transitada em julgado que constituiu título executivo judicial em ação monitória, julgada à revelia. Fundamenta seu pedido no art. 966, III, VI e VII, CPC. Hipóteses não verificadas. Além disso, decorreu o prazo decadencial de 02 anos (art. 975, caput, CPC) para o ajuizamento da rescisória, não sendo o caso de aplicação do prazo decadencial de 05 anos (art. 975, §2o, CPC). Inobservância dos requisitos legais. Ausência de interesse de agir. Inicial indeferida. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito.